Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724331-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BMG SA, IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÕES DIVERSAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. VIA RECURSAL PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO EM SEDE RECURSAL. PREVISÃO LEGAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 11.150/2022 POSTERIOR À SENTENÇA. FUNDAMENTO NÃO SUBSISTENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Embora o agravo interno contenha pretensão relativa ao recurso principal, no caso, o pedido liminar - objeto da decisão agravada - e o mérito da apelação são distintos. É possível o julgamento conjunto dos recursos, em observância ao princípio da economia processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, a partir de inúmeros elementos, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto. 4. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 5. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. É possível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. 7. Cabível o limite dos descontos dos empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, bem como o limite dos descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos obrigatórios. 8. Contra as questões analisadas em decisão monocrática pelo relator, cabe agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil - CPC. As contrarrazões ao recurso de apelação não são o meio adequado para impugnar as decisões do relator. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e revogação de liminar não conhecidas. 9. O art. 1.013, § 3o, I, do CPC dispõe que, no recurso de apelação, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485. Trata-se de previsão expressa da teoria da causa madura. Indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, I), se o autor apelar e não houver retratação do juízo, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso (art. 331, § 1o). Se a sentença terminativa for anulada e o processo estiver em condições para ser julgado, ou seja, não necessitar de dilação probatória, é possível que seja apreciado o mérito da demanda na instância recursal, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não há que se falar em não conhecimento do recurso por inovação recursal ou supressão de instância, diante do pedido de julgamento do mérito da demanda. Preliminar rejeitada. 10. Dispõe o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O dispositivo define as condições da ação. Para demonstrar o interesse de agir, a parte deve comprovar que a prestação jurisdicional é útil ao que pretende. A tutela jurisdicional também deve ser necessária, ou seja, deve haver lesão – ou ameaça de lesão – a bem jurídico que reclame a intervenção judicial. O pedido e a via eleita devem ser adequados para a resolução do conflito de interesses. 11. O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 12. No caso, o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse de agir, diante da ausência de regulamentação sobre o conceito do mínimo existencial. Após a prolação da sentença, foi publicado o Decreto 11.150/2022, com fins de regulamentar “a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor” (art. 1o). No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104- C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada. O banco recorrente alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 14, parágrafo 3o, da Medida Provisória 2.215/2001, ao limitar os descontos dos vencimentos líquidos do recorrido em 30% (trinta por cento). Aduz que o recorrido é militar das forças armadas e, nos termos da legislação tida por violada a sua limitação para descontos dos consignados é de 70% (setenta por cento) e não de 30% (trinta por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, parágrafo 3o, da Medida Provisória 2.215/2001, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt no AREsp n. 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030